Tribunal: TJDFT
Processo: 0750883-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750883-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARDOTTO SOCIEDADE DE PARTICIPACAO LTDA - ME AGRAVADO: BRUNA THAYNA PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nardotto Sociedade de Participação Ltda. ME contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 176860292 do processo n. 0745023-50.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Bruna Thayna Pereira de Oliveira, indeferiu o pedido liminar para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, nos termos do disposto no art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91. Em suas razões recursais (ID 53917250), sustenta a agravante ter depositado caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel, no valor de R$2.768,88 (dois mil setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), com a finalidade de que fosse concedida a liminar de desocupação. Alega que “a garantia do contrato já foi superada pelo valor inadimplido e acumulado pela ré”. Aduz possuir prejuízos com a falta de pagamento de aluguel, taxa de condomínio e IPTU desde o primeiro mês da locação e que os débitos acumulados já consistem em valores superiores à caução contratual. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que deferida a liminar de desocupação. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 53921998 e 53921999). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no Art. 59, da Lei n.o 8.245, de 18/10/1991. No caso, não se encontram presentes nenhum dos requisitos do § 1o do art. 59 da Lei no 8.245/1991 para a concessão da medida liminar, tendo em vista que a cláusula nona do contrato de ID no 176849603 prevê garantia. De fato, a lei fala em inexistência de garantia, não em garantia insuficiente, de forma que não é o caso da concessão da liminar, razão pela qual INDEFIRO. (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Sobre o tema, o § 1o, inciso IX, do art. 59, da Lei n. 8.245/911 autoriza a concessão de liminar para a desocupação de imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer de garantia, independentemente de motivo. Na hipótese, em uma análise preliminar dos autos, observa-se o contrato de locação exigiu o pagamento de garantia (caução) no ato da assinatura do instrumento pela parte locatária, o que demonstra, ao menos em exame perfunctório dos fatos, a ausência de requisito necessário para o deferimento da desocupação liminar vindicada. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. IMISSÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE. FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS DE PROVA. ALEGAÇÃO DE EXPECTATIVA DE PREJUÍZO FINANCEIRO. INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO PROBATÓRIA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Na origem, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, devido à inadimplência de aluguéis do imóvel residencial. (...) 4. Destaca-se que a mera alegação de expectativa de prejuízo financeiro não é fundamento suficiente para o deferimento de sua imissão na posse. Dessa forma, eventuais valores poderão ser reavidos devidamente corrigidos no futuro em relação aos períodos correspondentes de permanência no imóvel. 5. Nos termos do art. 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/1991, nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: a) prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel; b) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. 5.1. No caso, o contrato de locação exigiu, expressamente, garantia na modalidade fiança (art. 37, II, Lei no 8.245/91), circunstância que inviabiliza o deferimento do despejo liminar requerido. 5.2. Precedente: "Conceder-se-á, nas ações de despejo, liminar para desocupação de imóvel, em 15 (quinze) dias, independentemente de audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel e seja o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da referida lei, as quais devem estar previstas expressamente no instrumento. 2. Constatada a ausência de caução em conjunto com a verificação de garantia contratual (fiança), incabível a medida liminar, nos termos da legislação especial." (07079629520228070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 27/5/2022). 6. Recurso improvido. (Acórdão 1762859, 07163842520238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora